Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PERANTE O DETRAN NÃO REALIZADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. MEDIDA INÓCUA. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) determinar ao réu Ítalo que providencie, perante o DETRAN/DF, a transferência do veículo FIAT/BRAVA ELX, para o seu nome ou de terceiros, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da sua intimação, a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e b) determinar que o DETRAN/DF providencie a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, a fim de que os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação obrigação de fazer consistente em determinar a transferência da propriedade e débitos incidentes sobre o veículo mencionado na petição inicial para o nome do réu Ítalo, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Afirmou que, em 03/05/2013, vendeu o veículo FIAT/BRAVA ELX de sua propriedade para o réu, quando realizou a tradição do bem. Alegou, contudo, que além do réu não ter promovido o registro da transferência de propriedade perante o DETRAN/DF, deixou de pagar multas e tributos referentes ao aludido veículo, o que acarretou a inscrição do nome da parte autora em dívida ativa e no SERASA. Defendeu que os débitos são posteriores à tradição, não podendo responder por eles.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64678840).
4. Em suas razões recursais, o réu, representado pela Curadoria Especial, sustenta o não cabimento da fixação da multa diária nos casos em que a obrigação de fazer é imposta à parte citada por edital, em razão da impossibilidade de sua intimação pessoal. Alega que, nos termos da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para fins de exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Requer o provimento do recurso para afastar a imposição da multa diária ao recorrente citado por edital, em razão de possível descumprimento do julgado.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da adequação da fixação da multa cominatória.
6. No caso em exame, após esgotadas todas as diligências para a localização do réu, este foi citado por edital, visto encontrar-se em local incerto e não sabido. Na oportunidade, em virtude de não ter apresentado defesa, foi nomeada a Defensoria Pública para representá-lo em Juízo como Curadora Especial, a qual apresentou contestação por negativa geral (ID 64678830).
7. Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Registre-se que referido enunciado permanece válido mesmo depois que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015 (STJ, EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).
8. Na espécie, em que pese o art. 513, § 2o, IV, CPC estabelecer que o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento, necessária a intimação pessoal do devedor como pressuposto para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Assim, no caso concreto, inviabilizada a real intimação pessoal do recorrente, deve ser afastada a fixação de multa por descumprimento da obrigação, uma vez que tal medida, diante da não localização efetiva do réu, mostra-se inócua e tem o simples condão de gerar condenação pecuniária em favor do autor, desvirtuando a finalidade do instituto.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a cominação de multa por descumprimento da obrigação de fazer em relação ao réu citado por edital.
10. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.